Tribunal: TJPA
Processo: 0007689-11.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007689-11.2018.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

APELADO: CLAUDIA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SEM PROCESSO REGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Moju contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público, classificada originalmente em terceiro lugar, após a desistência do segundo colocado. O Decreto Municipal nº 024/2018 convocou a impetrante, mas foi posteriormente anulado pelo Decreto nº 068/2018, sem a instauração de processo administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a candidata, ao ser reposicionada dentro do número de vagas por desistência do segundo colocado, adquiriu direito subjetivo à nomeação;

(ii) verificar se a anulação da convocação, por meio de decreto municipal, sem contraditório e ampla defesa, é válida à luz do ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o candidato que, em razão da desistência de outros, passa a ocupar vaga originalmente prevista no edital, possui direito subjetivo à nomeação.

4. A Administração Pública somente pode anular atos administrativos com observância ao devido processo legal, assegurando contraditório e ampla defesa, conforme entendimento pacífico do STJ e do STF.

5. A anulação do Decreto de convocação da impetrante, sem instauração de processo administrativo e sem notificação prévia, violou frontalmente os princípios constitucionais do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.
6. O Decreto nº 068/2018 é nulo de pleno direito por desrespeito aos direitos fundamentais da impetrante, especialmente diante da ausência de motivação formalizada em processo administrativo regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, que passa a figurar dentro dessas vagas por desistência de classificados em colocação superior, tem direito subjetivo à nomeação.

2. A Administração Pública não pode anular ato de convocação de candidato em concurso público sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2011; STF, ARE nº 8666016/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 1314933/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 27140962), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
CLAUDIA DA SILVA PEREIRA.

A parte agravante alega, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao não reconhecer a ausência de direito líquido e certo da impetrante, que fora classificada em terceiro lugar para o cargo de Auditor Fiscal, destinado a uma única vaga de provimento imediato e duas para cadastro de reserva, sendo que os atos administrativos que promoveram sua convocação foram posteriormente anulados por decreto municipal.

Alega que o cenário político e administrativo do Município foi gravemente impactado por instabilidades ocasionadas pela cassação do mandato do prefeito e vice eleitos em 2016, tendo a nova gestão identificado irregularidades graves na convocação de candidatos em período vedado pela legislação eleitoral, ausência de comprovação de necessidade do cargo e vícios na Lei Municipal que criou os referidos cargos após o início do certame.

Em razão disso, foi editado o Decreto n.º 068/2018, o qual anulou o Decreto n.º 024/2018, que convocava os candidatos do cadastro de reserva, inclusive a autora, sem que qualquer nomeação tenha sido efetivada.

O Município aduz que, mesmo com a desistência do segundo colocado, não se verifica direito subjetivo à nomeação da terceira colocada, na medida em que o decreto convocatório que lhe beneficiava foi anulado por razões de legalidade e interesse público, e que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que candidatos aprovados fora do número de vagas, ainda que integrantes do cadastro de reserva, somente possuem direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, ausentes no caso concreto.

Sustenta, ademais, que a manutenção da sentença implicaria tratamento desigual, por beneficiar apenas a agravada, uma vez que todos os demais candidatos convocados pelo mesmo decreto tiveram suas nomeações frustradas em razão da anulação do ato convocatório, situação já reconhecida judicialmente em diversas ações correlatas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a inexistência de direito líquido e certo à nomeação da impetrante, diante da anulação do ato administrativo que sustentava tal pretensão, com fundamento na legalidade, moralidade e interesse público.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29274374).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Quanto ao
direito subjetivo à nomeação
,
inclusive quando o candidato aprovado fora do número inicial de vagas passa a ocupar vaga decorrente de desistência de outro,
colaciono jurisprudências do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES
.

1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).

2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 916425 AgR/BA – Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09/08/2016)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo.
Concurso público. Candidata aprovada, inicialmente, fora do número de vagas do edital. Desistência de candidato mais bem classificado, passando aquela a figurar dentro do número de vagas previsto no edital. Direito à nomeação. Precedentes.

1. O Tribunal de origem assentou que, com a desistência da candidata classificada em primeiro lugar, a ora agravada, classificada inicialmente em quarto lugar, tornava-se a terceira, na ordem classificatória, passando a figurar entre os classificados para as três vagas previstas no instrumento convocatório, motivo pelo qual fazia jus à nomeação.

2. Não se tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação. 3. Agravo regimental não provido.

(STF – ARE n.º 8666.016/PI – Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09/06/2015)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.

Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.

Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF – RE n.º 598.099- 5/MS, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 30/10/2011) (grifei)

Esse entendimento é cristalino: tendo ocorrido a desistência do segundo colocado, a impetrante passou a figurar dentro das vagas previstas no edital e adquiriu direito subjetivo à nomeação.

Superada essa questão, cabe analisar a anulação da convocação por meio do Decreto nº 068/2018. Consta dos autos que o Município de Moju, alegando irregularidades e período vedado pela legislação eleitoral
,
anulou o decreto de convocação da candidata sem instaurar prévio processo administrativo, sem intimar a interessada, sem realizar audiência ou oportunizar a ampla defesa
.
Tal conduta viola diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o entendimento consagrado na jurisprudência do
STJ
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO.
EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA QUE DEVE OBSERVAR AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.

1. Na origem, a sentença concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação da parte impetrante aprovada dentro do número de vagas.

2.
Consoante jurisprudência do STJ, a anulação de concurso público devidamente homologado deve ser precedida de processo administrativo, para que seja assegurado aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa.
"Isso porque a homologação torna concretos, para os aprovados, os efeitos da aprovação, de maneira que a anulação do ato administrativo repercute imediata e diretamente sobre suas esferas jurídicas" (AgInt no AREsp 1.279 .068/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2018). 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1314933 CE 2018/0153026-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do
TJPA
:

EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR DECRETO MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES GRAVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria das Dores da Costa e outros contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, impetrado contra o Município de Capitão Poço. Os impetrantes buscaram impedir a anulação do Concurso Público nº 001/2008, determinada pelo Decreto nº 065/2013, sob alegação de decadência administrativa, ausência de contraditório e afronta a decisão judicial que reconhecera a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
Verificar se a anulação do concurso público pelo Decreto nº 065/2013 foi realizada em conformidade com os princípios da autotutela, segurança jurídica e devido processo legal;;

(ii) Analisar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo que resultou na anulação do certame;
(iii) Apurar se a anulação afrontou decisão judicial anterior que reconhecera a validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder de autotutela da Administração Pública autoriza a anulação de seus atos eivados de ilegalidade, conforme a Súmula nº 473 do STF, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999.

4. A decadência administrativa não se aplica quando constatadas fraudes e vícios insanáveis, nos termos do entendimento fixado pelo STF no Tema 839 da Repercussão Geral (RE 817.338/DF).

5. O processo administrativo que culminou no Decreto nº 065/2013 respeitou o devido processo legal, com a intimação dos interessados, realização de audiência e oportunização da ampla defesa.

6. As provas colhidas na sindicância e no processo administrativo revelaram graves ilegalidades, como fraude nas provas, ingresso irregular de candidatos, ausência de licitação para contratação da organizadora e manipulação pela comissão examinadora, configurando vícios insanáveis.

7. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não foi demonstrado pelos impetrantes, visto que a anulação do certame decorreu de processo administrativo regularmente instruído e fundamentado.

8. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, diante de vício insanável em concurso público, a Administração tem o dever de anular o certame, independentemente do prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública tem o dever de anular concurso público eivado de fraudes e vícios insanáveis, independentemente do prazo decadencial, conforme a exceção prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 e a tese fixada pelo STF no Tema 839 da Repercussão Geral.

2.
O exercício do poder de autotutela
deve observar o contraditório e a ampla defesa
, sendo válida a anulação quando precedida de processo administrativo regular.

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequado quando há necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXIX; Lei nº 9.784/1999, art. 54; CPC/2015, art. 1.022; Súmula nº 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

•; STF, RE nº 817.338/DF (Tema 839), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/10/2019.

•; STJ, AgRg no RMS nº 23425/RS, Rel. Des. Conv. Ericson Maranho, j. 23/02/2016.

•; STJ, AgInt no MS nº 19443/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12/06/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004244-12.2013.8.14.0014 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. MÉRITO.
DECRETO DA PREFEITA MUNICIPAL DE CURUÇA QUE ANULOU O ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDORES
JÁ NO EXERCÍCIO DO CARGO.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES
. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2. O Decreto n.º 018/2013, que anulou o ato de nomeação e posse dos servidores municipais é ilegal, motivo pelo qual deve ser anulado, na forma como entendeu o Juízo Primevo.

3. A exegese do art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/00 c/c. o art. 73, inciso V, alínea c, da Lei n .º 9.504/97, conduz à conclusão de que, embora exista vedação quanto à nomeação de servidores públicos nos 03 (três) meses que antecedem o pleito eleitoral e até a posse dos eleitos, esta não incide sobre os concursos públicos que, tal como ocorre na hipótese dos autos, foram homologados há mais de dois anos do pleito municipal, não existindo vedação legal que faça com que esse ato seja nulo.

4. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 à 12 de dezembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01315559720158140019 17510675, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

O Decreto nº 068/2018, ao anular a convocação sem contraditório, notificação e ampla defesa, mostra-se nulo de pleno direito, em absoluta desconformidade com as jurisprudências acima colacionadas.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/11/2025